Tribunal: TJMT
Processo: 1022886-13.2025.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022886-13.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ILUSTRÍSSIMO DIRETOR-PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 318.244.711-49 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), JAINE NAHANE MIRANDA - CPF: 024.873.611-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dr. Walter Pereira de Souza (Relator): Acolho os presentes Embargos. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar (2º vogal): acompanho o relator. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (1º vogal): Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, com o devido respeito ao ilustre Relator, no mérito, NEGO PROVIMENTO, divergindo quanto aos consectários legais, fixando-os nos seguintes termos: a) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento; b) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito; c) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e d) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4º, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E, POR MAIORIA, OS ACOLHEU, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO E MTPREV. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA.
PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE
. LEI Nº 7.713/88, ART. 6º, XIV. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN E DA SÚMULA 188/STJ. OMISSÃO FORMAL RECONHECIDA. ACLARAMENTO. INAPLICABILIDADE DO REGIME DO CTN À HIPÓTESE. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA FUNCIONAL-ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 905/STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO PELO IPCA-E E SELIC CONFORME EC Nº 113/2021 E TEMAS 810/STF E 905/STJ. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. CASO EM EXAME.
Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e pela Mato Grosso Previdência – MTPREV contra acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve sentença que reconheceu o direito de servidora aposentada portadora de cardiopatia grave à isenção de imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, bem como à restituição dos valores indevidamente retidos na fonte. Os embargantes alegam omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao índice de correção monetária, defendendo a aplicação do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ para incidência dos juros apenas após o trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a tese fundada no art. 167, parágrafo único, do CTN e na Súmula 188/STJ; e (ii) estabelecer se a restituição de imposto de renda retido na fonte sobre proventos de aposentadoria de servidor público submetido à isenção legal deve observar o regime de repetição de indébito tributário ou o regime aplicável às condenações de natureza funcional-administrativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
O acórdão embargado deixou de enfrentar expressamente a tese relativa à incidência do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ, configurando omissão formal passível de aclaramento sem modificação do resultado do julgamento. O art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188/STJ regulam ações típicas de repetição de indébito tributário em que o contribuinte recolhe diretamente o tributo ao Fisco e busca sua restituição. A hipótese dos autos não configura relação tributária direta entre contribuinte e Fisco, pois o imposto de renda foi retido na fonte pelo próprio ente público pagador dos proventos, no âmbito de relação jurídica funcional-administrativa. O Tema 905/STJ estabelece regime específico para condenações impostas à Fazenda Pública envolvendo servidores e empregados públicos, prevalecendo sobre o regime geral do CTN em razão do princípio da especialidade. Os juros de mora incidem a partir da citação válida, conforme o regime definido pelos Temas 810/STF e 905/STJ para condenações de natureza administrativa. A EC nº 113/2021 institui a taxa Selic como índice único de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública após sua vigência, afastando distinções entre espécies de condenação no período posterior a dezembro de 2021. O regime de atualização monetária deve observar IPCA-E e juros da caderneta de poupança até dezembro de 2021, com incidência exclusiva da taxa Selic após a entrada em vigor da EC nº 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Embargos acolhidos, sem efeito infringente.
Tese de julgamento
:
O art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188/STJ não se aplicam à restituição de imposto de renda retido na fonte sobre proventos de aposentadoria quando a relação jurídica possui natureza funcional-administrativa. O Tema 905/STJ prevalece como regime especial aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública envolvendo servidores públicos. Os juros de mora incidem a partir da citação válida nas condenações de natureza funcional-administrativa. A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública observa IPCA-E e juros da caderneta de poupança até dezembro de 2021 e, após a EC nº 113/2021, a incidência exclusiva da taxa Selic.
Dispositivos relevantes citados
: Lei
nº 7.713/88, art. 6º, XIV; CTN, art. 167, parágrafo único; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 59; Lei nº 12.153/2009, art. 27; EC nº 113/2021.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905, REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02.2018; STJ, Súmula 188; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.760.703/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 20.04.2020; STJ, EDcl no REsp nº 2.009.945/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 24.06.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 2.048.476/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id.
354665853
- R.I. nº 1022886-13.2025.8.11.0003 – 1ª TR
), que negou provimento ao Recurso.

V O T O R E L A T O R

- Do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- o acórdão embargado negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo MTPREV, mantendo a sentença que reconheceu o direito do servidor aposentado à isenção do IRPF por
paralisia irreversível e incapacitante
(art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88) e condenou os embargantes à restituição dos valores indevidamente retidos na fonte, com termo inicial em 8//8/2023; - os critérios de atualização foram fixados com base nos Temas 810/STF e 905/STJ e na EC nº 113/2021, com incidência de IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança a partir da citação válida, e exclusivamente a taxa Selic após dezembro de 2021; - em sede de Embargos de Declaração, os embargantes sustentam omissão do acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora e ao índice de atualização monetária, postulando a aplicação do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ, com fixação dos juros somente após o trânsito em julgado e incidência exclusiva de IPCA-E no período anterior.

- Da omissão.

Razão parcial assiste aos Embargantes quanto à existência de omissão formal. O acórdão embargado, ao fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação válida, com base nos Temas 810/STF e 905/STJ e na EC nº 113/2021, não enfrentou expressamente a tese sustentada pelos embargantes, fundada no art. 167, parágrafo único, do CTN e na Súmula 188/STJ. Reconhece-se a omissão formal para fins de aclaramento, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento.

- Da inaplicabilidade do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ.

Os Embargantes sustentam que, por se tratar de repetição de indébito tributário, os juros de mora somente poderiam incidir a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, da Súmula 188/STJ e do Tema 88/STJ.

O art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188/STJ disciplinam especificamente as ações de repetição de indébito tributário em sentido estrito, aquelas em que o contribuinte recolhe diretamente o tributo ao Fisco e postula sua devolução por via administrativa ou judicial. Essa é a hipótese clássica regulada pelo CTN.

O caso dos autos, entretanto, não se amolda ao tema. O servidor aposentado não efetuou recolhimento de tributo diretamente ao Fisco. O imposto de renda era retido na fonte pelo próprio ente público (
Estado de Mato Grosso e MTPREV
), na condição de fonte pagadora e responsável tributário, com posterior desconto nos proventos de aposentadoria. A relação jurídica originária é principalmente de natureza funcional e administrativa, estabelecida entre o servidor e o ente público pagador dos proventos, e não uma relação tributária direta entre contribuinte e Fisco.

Nessa perspectiva, o Tema 905/STJ (
REsp nº 1.495.146/MG, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. 22/02/2018
) estabelece, em seu item 3.1.1, regime específico para as condenações referentes a servidores e empregados públicos, fixando os encargos de atualização sem remissão ao art. 167 do CTN ou à Súmula 188/STJ. Trata-se de norma especial que prevalece sobre o regime geral, em observância ao princípio da especialidade.

Ademais, a incidência da EC nº 113/2021, que institui a taxa Selic como índice único de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública após 8/12/2021, não distingue entre repetição de indébito tributário em sentido estrito e condenações de natureza funcional-administrativa. A norma constitucional superveniente afastou a discussão sobre os índices anteriores à sua vigência, tornando aplicável o regime dos Temas 810/STF e 905/STJ para o período anterior e a Selic para o período posterior.

O acórdão embargado adotou o regime estabelecido pelo Tema 905/STJ para o período anterior a dezembro de 2021 (
IPCA-E como correção monetária e juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação
) e a Selic como encargo único após a EC nº 113/2021, em conformidade com o que estabelece a emenda constitucional, sem distinção de fase processual.

A natureza híbrida da Selic é pressuposto justamente do regime que a EC nº 113/2021 institui de forma unificada.

Dessa forma, sanada a omissão formal pelo presente aclaramento, confirma-se que o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188/STJ não se aplicam à hipótese, mantendo-se os critérios de atualização fixados no acórdão embargado.

- Da correção do julgado.

A correção do julgado, não altera sua conclusão de improcedência, com manutenção da sentença. Precedentes. (
STJ – 3ª T - EDcl no REsp n. 2.009.945/SP – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 24/6/2024 - DJe 26/6/2024
) e (
STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.476/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 13/11/2023 - DJe 21/11/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, para:
1.1)
suprir a omissão formal quanto ao enfrentamento expresso do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ, esclarecendo que tais normas não se aplicam à hipótese dos autos, por se tratar de relação jurídica de natureza funcional-administrativa entre servidor aposentado e ente público pagador dos proventos, à qual incide o regime especial previsto no item 3.1.1 do Tema 905/STJ;
1.2)
mnter, na íntegra, o acórdão embargado, inclusive quanto ao termo inicial dos juros de mora (
citação válida
) e aos índices de atualização (
IPCA-E + poupança até dezembro/2021, Selic a partir de então
), nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ e da EC nº 113/2021;
1.3)
determinar que essa decisão, faça parte integrante do Acórdão Embargado.

2-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

3-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
4-
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1022886-13.2025.8.11.0003.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

Embargantes:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) E ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargada:
MARIA APARECIDA DOS SANTOS.

Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.

Data de julgamento
: 21 A 25/05/2026.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo (ID 340575854), julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o MTPREV a garantir a isenção de contribuição previdenciária do reclamante, na forma do inciso IV, do art. 2º, da LCE nº 202/2004 e, por consequência, restituir os valores descontados indevidamente relativos às diferenças de contribuições previdenciárias cobradas em desconformidade com o inciso IV, do art. 2º, da Lei Complementar n. 202/2004 com redação dada pela Lei Complementar n. 700/2021, desde 08/08/2023.

O Juízo singular consignou, ainda, que os valores deverão ser acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e juros de mora a partir da citação válida, pela nova redação o art. 1-F da Lei nº 9494/97, instituído pela Lei n. 11.960 de 29.06.2009 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança) IPCA-E (Tema 810 STF) a partir da data em que a prestação se tornou exigível até 30/11/2021, e a partir de 1º/12/2021 pela SELIC (índice único para juros e correção), conforme a Emenda Constitucional 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Os demandados interpuseram recurso inominado, que foi conhecido e, por unanimidade, negado provimento, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Inconformados, os embargantes opuseram embargos de declaração (ID 356520876), alegando omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora (Tema 88 do STJ), no sentido de que tais juros somente incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição dos valores.

Em seu voto, o ilustre Relator conheceu do recurso interposto, e, no mérito, deu parcial provimento aos embargos de declaração para “
1.1) suprir a omissão formal quanto ao enfrentamento expresso do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188/STJ, esclarecendo que tais normas não se aplicam à hipótese dos autos, por se tratar de relação jurídica de natureza funcional-administrativa entre servidor aposentado e ente público pagador dos proventos, à qual incide o regime especial previsto no item 3.1.1 do Tema 905/STJ; 1.2) mnter, na íntegra, o acórdão embargado, inclusive quanto ao termo inicial dos juros de mora (citação válida) e aos índices de atualização (IPCA-E + poupança até dezembro/2021, Selic a partir de então), nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ e da EC nº 113/2021; 1.3) determinar que essa decisão, faça parte integrante do Acórdão Embargado. 2- Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (Agravo Interno), ou 1.026, § 2º (Embargos de Declaração), ambos do CPC. 3- Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais. 4- Isento de custas e honorários, neste julgamento (art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF). 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso”
.

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido, quanto à correção monetária e juros de mora.

Registre-se que este Relator, em momento anterior, adotava entendimento diverso acerca da matéria. Contudo, após amadurecimento da reflexão sobre o tema, passei a adotar entendimento que melhor se harmoniza com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios que regem os Juizados Especiais.

As contribuições previdenciárias possuem natureza tributária, conforme expressamente previsto no art. 149 da Constituição Federal. Não há controvérsia quanto a isso.

Consequentemente, a restituição de valores cobrados indevidamente a este título configura repetição de indébito tributário, atraindo a incidência do regime jurídico próprio do direito tributário.

Embora instituída por ente estadual, a contribuição possui natureza de tributo federal, atraindo a aplicação da legislação federal específica.

A propósito, a Súmula 162 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que: "
Na repetição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido
".

Lei 9.250/95, em seu art. 39, §4º, estabelece norma específica para a repetição de indébito tributário:

"Art. 39. (...)

§ 4º A restituição de tributos, atualizada na forma do caput deste artigo, será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir da data do pagamento indevido ou a maior".

Este dispositivo legal estabelece, de forma clara, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, dispensando a aplicação cumulativa com quaisquer outros índices, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, é o teor do Tema Repetitivo nº 145 do STJ, cuja tese firmada estabelece o seguinte:

“
Aplica-se a taxa SELIC
, a partir de 1º.1.1996,
na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996”
(grifei).

O argumento de que o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ estabelecem a incidência de juros apenas após o trânsito em julgado merece análise cuidadosa.

Ocorre que o Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66), embora possua
status
de lei complementar por força do art. 146, III, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988),
estabelece normas gerais em matéria tributária
, não esgotando a disciplina da matéria.

A Lei 9.250/95, embora formalmente lei ordinária, estabelece norma específica para repetição de indébito de tributos federais, que prevalece sobre a norma geral do art. 167, parágrafo único, do CTN, por força do princípio da especialidade (
lex specialis derogat legi generali
).

Não há violação à hierarquia normativa, pois a Lei 9.250/95: a) Não contraria o núcleo das normas gerais estabelecidas pelo CTN (o direito à repetição, atualização monetária e juros moratórios permanecem assegurados); b) Apenas especifica o índice aplicável (Taxa SELIC) e o termo inicial de sua incidência (pagamento indevido); e c) Complementa o regime geral do CTN, estabelecendo disciplina específica para tributos federais.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, reforçou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública:

"
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

Este dispositivo constitucional consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e única, vedando sua cumulação com outros índices.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido concretiza o princípio da simetria tributária. Quando o contribuinte está em débito com o Fisco, aplica-se a Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária. Da mesma forma, quando o Fisco está em débito com o contribuinte (repetição de indébito), deve aplicar-se o mesmo índice desde o pagamento indevido.

Essa simetria garante tratamento isonômico entre Fisco e contribuinte, evitando privilégios injustificados a qualquer das partes.

Aplicar a SELIC desde o pagamento indevido (com juros embutidos) e, cumulativamente, juros separados após o trânsito em julgado configuraria
bis in idem
, violando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

A distinção entre "
correção monetária
" e "
juros moratórios
" é relevante quando se aplicam índices separados (como IPCA-E + juros). Porém, quando se aplica a SELIC, essa distinção perde sentido prático, pois a SELIC é, por definição, um índice único que engloba ambos os componentes.

Não se trata de "
antecipar
" os juros moratórios em violação ao CTN. O que ocorre é que a Lei 9.250/95 estabeleceu regime específico no qual a SELIC, como índice único e híbrido, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios desde o pagamento indevido.

Portanto, não há violação ao art. 167, parágrafo único, do CTN, mas sim aplicação de regime específico posterior que unificou correção e juros em índice único.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido em casos de repetição de indébito tributário, vejamos:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. DECLARAÇÃO DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO, SEM CONDICIONAR A MEDIDA À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESCRITURAÇÃO, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES LEGAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO A SER SUBMETIDO À VERIFICAÇÃO DO FISCO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
INCIDÊNCIA UNICAMENTE DA SELIC. TEMA 145/STJ
. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Indaial, que, em "ação ordinária" ajuizada em face do Estado de Santa Catarina, julgou procedente o pedido formulado na inicial a fim de declarar o direito da parte autora à repetição do indébito do ICMS-energia elétrica sobre a parcela correspondente à demanda contratada e não consumida, observada a prescrição quinquenal e a eventual recuperação via creditamento, garantindo o direito à compensação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a compensação dos valores indevidamente pagos pode ocorrer diretamente pelo contribuinte, conforme o art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05 e art. 170 do CTN, sem necessidade de autorização administrativa prévia, e se deve ser aplicada unicamente a Selic sobre os valores indevidamente recolhidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida não condicionou a compensação à prévia autorização administrativa e nem divergiu do art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05; pelo contrário, julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora optar por compensar o crédito tributário recolhido a maior e indevidamente, mediante a respectiva escrituração, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual . 4. Trata-se de provimento de cunho declaratório, uma vez que a escrituração dos créditos depende de providência administrativa sob responsabilidade da contribuinte, e não judicial, observada a legislação tributária de regência sobre a matéria.
5. Em relação aos consectários legais, mesmo que se trate de um "ajustamento contábil do valor devido do imposto, a correção monetária deve coincidir com o índice utilizado pela Fazenda Pública na correção dos tributos pagos em atraso, privilegiando o tratamento isonômico entre o Fisco e o contribuinte"
(TJSC, Apelação n. 0311634-75.2018.8.24 .0023, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 24-08-2021). 6. Na esteira da jurisprudência desta Corte,
incide somente a taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice e calculada a partir do pagamento indevido, em virtude da tese firmada pelo STJ no REsp 1.111.175/SP, leading case do TEMA 145/STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso em parte conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: "1. A sentença é favorável aos anseios da parte autora ao declarar o direito à respectiva escrituração de créditos de ICMS, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual, não havendo, no ponto, interesse recursal.
2. Incide somente a Selic desde cada recolhimento (TEMA 145/STJ)
. "Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 165, 170; Lei Complementar Estadual n. 313/2005, art. 26. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 5107863-80.2021.8.24.0023, relª. Denise de Souza Luiz Francoski, decisão monocrática j. 26-09-2023; e Embargos de Declaração n. 0338417-46.2014.8.24.0023, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 13-10-2020. (TJSC, Apelação n. 5002786-58.2021 .8.24.0031, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-05-2025).
(TJ-SC - Apelação: 50027865820218240031, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Público) (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. ANÁLISE REALIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
. COMPROVAÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 145 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido em Apelação Cível, alegando omissão quanto à ilegitimidade ativa da parte autora, por não ser consumidora final do serviço de energia elétrica, bem como quanto à aplicação dos artigos 166 e 167 do Código Tributário Nacional (CTN) em relação à restituição de tributos indiretos e à incidência da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado. II. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da legitimidade ativa da parte autora à luz do art. 166 do CTN; (ii) verificar se houve omissão no tocante à aplicação da Taxa SELIC conforme o art. 167 do CTN e a Emenda Constitucional 113. III. Não há omissão quanto à aplicação do art. 166 do CTN, visto que o acórdão expressamente analisou a questão, afirmando que a comprovação do encargo financeiro será exigida na fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Quanto à aplicação da Taxa SELIC, o acórdão seguiu o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 145 do STJ, determinando a incidência da referida taxa desde o pagamento indevido
, afastando a alegação de omissão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tendo finalidade meramente integrativa, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo constatados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. IV. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A comprovação do encargo financeiro previsto no art. 166 do CTN deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, não havendo necessidade de análise prévia para a configuração da legitimidade ativa em ação de repetição de indébito tributário.
A Taxa SELIC incide desde o pagamento indevido, conforme o Tema 145 do STJ, não sendo necessário o trânsito em julgado para sua aplicação
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, arts . 166 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 145; AREsp nº 1.442.360/SP, rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2019;
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 60470152620158130024, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024) (grifei).

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator
, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
divergindo quanto aos consectários legais, fixando-os nos seguintes termos
:
a
) a restituição dos valores descontados indevidamente observará a incidência da Taxa SELIC, de forma exclusiva, desde a data de cada desconto indevido até o efetivo pagamento;
b
) a Taxa SELIC, por sua natureza híbrida, engloba correção monetária e juros moratórios, constituindo índice único de atualização do crédito;
c
) fica vedada a cumulação da Taxa SELIC com qualquer outro índice de correção monetária ou juros de mora; e
d
) tratando-se de repetição de indébito tributário, aplica-se a Lei 9.250/95, art. 39, §4º, norma específica que estabelece a Taxa SELIC desde o pagamento indevido.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026